Tribunal: TJDFT
Processo: 0742813-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0742813-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PARQUE RIACHO 28 AGRAVADO: JOSE NEWTON FRANCA DO NASCIMENTO, GROUP CENTRO OESTE ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA - EPP, GCO ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA, JACKSON DOUGLAS BARROS NASCIMENTO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Penhora – Imóvel – Bem de Família – Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso, entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da medida pleiteada. Com efeito, em suas razões recursais, a parte agravante pleiteia o deferimento de efeito suspensivo nos seguintes termos: “concedendo-lhe EFEITO SUSPENSIVO e MODIFICATIVO, posto que tempestivos e pertinentes, para que seja reconhecido que o imóvel que se deseja penhora, qual seja, QR 608, Conjunto 01, Lote 05, Samambaia – DF, pertence EXCLUSIVAMENTE ao Agravado Sr. Newton por ter sido adquirido antes do matrimônio, ou ainda, se este não for o entendimento de Vossas Excelência, REQUER seja reconhecida a Agravada Sra. Maria de Fatima Gomes Barros do Nascimento como sócia do antigo empreendimento de seu cônjuge não se excluindo assim, de responder pelos créditos devidos, tendo em vista que estes foram adquiridos durante a constância do seu casamento sob o regime de comunhão parcial de bens com o Sr. José Newton Franca do Nascimento”. Como se observa, o pedido, a toda evidência, se confunde com o mérito do recurso, motivo pelo qual resta inviável o seu deferimento. Não obstante, não vislumbro, de plano, a presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Inexiste perigo suficiente para imediata apreciação do pedido de tutela sumária, porquanto não demonstrado o perigo na demora apto a ocasionar prejuízo irreversível. Ressalto que a parte agravante nem mesmo teceu qualquer consideração sobre eventual risco de dano grave. Portanto, não há qualquer prejuízo da análise da questão pelo Colegiado no momento processual adequado, isto é, após a realização do Contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação neste Gabinete. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Intime-se a parte Agravada. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator